Tribunal: CARF
Processo: 10740.720013/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/08/2014 a 31/08/2014, 01/09/2014 a 30/09/2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA. CONFIGURAÇÃO DE PRÁTICA FRAUDULENTA.
Cabível a exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional quando houver decisão administrativa definitiva para fins de constatar a ocorrência de prática reiterada, em vista do reconhecimento de conduta fraudulenta.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando violação a princípios constitucionais, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do Ato Declaratório Executivo. Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10740.720013/2016-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.697 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
WALTERCON CONTABILIDADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/08/2014 a 31/08/2014, 01/09/2014 a 30/09/2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA. CONFIGURAÇÃO DE PRÁTICA FRAUDULENTA.
Cabível a exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional quando
houver decisão administrativa definitiva para fins de constatar a ocorrência de
prática reiterada, em vista do reconhecimento de conduta fraudulenta.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando
violação a princípios constitucionais, afastar a aplicação da lei tributária. Isso
ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da
lei tributária que funcionou como base legal do Ato Declaratório Executivo.
Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior e Neudson
Cavalcante Albuquerque acompanharam a relatora pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10740.720013/2016-64
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720013/2016-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/10/2014, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/VIT no 50, de 15/06/2016, que dispõe
(fls. 49):
[...]
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES
NACIONAL - a pessoa jurídica WALTERCON CONTABILIDADE LTDA. ME, CNPJ
no 04.530.356/0001-98, em virtude da prática reiterada de infração à disposição da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, conforme previsto no inciso V do caput c/c
incisos I e II, do § 9o, todos do art. 29 do mesmo diploma legal.
Parágrafo único. A descrição dos fatos e dos motivos de direito que deram origem à
exclusão de ofício objeto deste ADE, se encontra nos Autos de Infração de constituição
dos tributos abrangidos pelo SIMPLES NACIONAL (PA 08/2014 e 09/2014), no
Termo de Verificação Fiscal no 02-2016/085-4 e no Termo de Exclusão do SIMPLES
NACIONAL no 03-2016/085-4, dos quais o contribuinte ora excluído tem ciência neste
ato.
Art. 2o Os efeitos da exclusão de ofício dar-se-ão a partir do dia 01/10/2014, e
impedirão nova opção pelo SIMPLES NACIONAL pelos próximos 10 (dez) anos-
calendário seguintes, conforme disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da Lei Complementar
no 123, de 2006.
[...]
2.
Os referidos atos administrativos citados no ADE revelam que a empresa foi
objeto de fiscalização, ocasião em restou provado o artifício fraudulento perpetrado pelo
contribuinte, em conluio com outra pessoa jurídica indicada como cedente de hipotéticos
créditos, com o fito de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
3.
O lançamento de ofício, relativo aos períodos de apuração de 08 e 09/2014,
efetivado sob as regras do Simples Nacional, é objeto do processo administrativo no
10783.720488/2016-54 (encerramento parcial da fiscalização).
4.
De acordo Termo de Verificação Fiscal que acompanhou referido auto de
infração, o contribuinte apresentou, originariamente PGDASD (declaração Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório) relativas aos períodos de
apuração de 08 a 12/2014 indicando valores devidos do Simples Nacional. Posteriormente,
entretanto, apresentou PGDASD - Retificadores com a indicação de “imunidade tributária”,
como motivação para o não recolhimento dos tributos devidos incidentes sobre as respectivas
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720013/2016-64

receitas. Após a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte restou comprovado que
tratava-se de tentativa de quitação de tributos com créditos fictos provenientes de operações no
SIAFI (resgate de Título da Dívida Pública Externa), caracterizando fraude tributária.
5.
O referido termo, também acostado aos presentes autos (e-fls. 64/1112),
serviu como fundamento complementar ao presente ADE DRF/VIT no 50/2016.
6.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
Inconformidade (e-fls. 548/592), onde reitera a tese de que não teria praticado irregularidades
tributárias, dirigindo-se às situações que motivaram o lançamento de ofício no auto de infração,
objeto do processo administrativo fiscal no 10783.720488/2016-54, além de alegar violações a
princípios constitucionais.
7.
Argumenta, também que “(...) referida exclusão de ofício do Simples
Nacional pelas alegações dos auditores não deve permanecer, isto porque, o deixar de recolher
o tributo mensal devido deve ser precedido de notificação, antes de formalizar a exclusão, o que
não ocorreu no presente caso, tornando ilegal, arbitraria e nula a exclusão;(...)”.
8.
Requer “a extinção da Exclusão de Ofício do Simples Nacional, levando-se
em consideração os princípios constitucionais que a Lei Complementar 123/2006 garante as
micro e pequenas empresas, pelo fato de que a Empresa sempre agiu com boa-fé e calcado na
legislação vigente, sendo que os débitos não precisavam ser lançados novamente, isto porque já
havia o lançamento na PGDAS original, podendo, caso não concordasse com as informações
prestadas em PGDAS retificadora, não homologá-la, retornando a condição de exigíveis dos
débitos lançados e apurados na PGDAS original, além dos livros contábeis e fiscais”.
9.
Em sessão de 10 de março de 2017, a 3a Turma da DRJ/FNS, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 07-39.366 (e-fls. 568/573), por estar constatada a prática reiterada
de infração ao disposto no artigo 29, §9o, incisos I e II, da Lei Complementar no 123/2006.
10.
Cientificada da decisão em 14/11/2018 (e-fl. 579), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fl. 582/) em 26/11/2018 (e-fl. 580), onde reitera os argumentos trazidos
em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
11.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720013/2016-64

12.
Conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão da empresa do
Simples Nacional em virtude da prática reiterada de infração à disposição da Lei Complementar
no 123, de 14/12/2006, conforme previsto no inciso V do caput c/c incisos I e II, do § 9o, todos
do art. 29 do mesmo diploma legal.
Da Preliminar de Nulidade
13.
Em sede recursal, a ora Recorrente alega, novamente, que “(...) referida
exclusão de ofício do Simples Nacional pelas alegações dos auditores não deve permanecer, isto
porque, o deixar de recolher o tributo mensal devido deve ser precedido de notificação, antes de
formalizar a exclusão, o que não ocorreu no presente caso, tornando ilegal, arbitraria e nula a
exclusão;(...)”.
14.
Sobre o tema, insta consignar que, somente ensejam a nulidade os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72. Vejamos o teor desses dispositivos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720013/2016-64

15.
In casu, não constato qualquer nulidade formal ocasionada pela
inobservância do disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos constantes do artigo 5o,
incisos V e XXXIII, da Constituição Federal.
16.
Em linha com a decisão de piso, considero que o procedimento obedeceu ao
devido processo legal. Os atos e termos foram lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa.
17.
A interessada tomou a devida ciência de todos estes atos administrativos que
culminaram na presente exclusão de ofício do Simples Nacional. Não há que se cogitar, portanto,
de invalidade e/ou nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/VIT no 50/2016, que excluiu a
pessoa jurídica do Simples Nacional.
Da Impossibilidade da Análise de Inconstitucionalidade
18.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando
violação a princípios constitucionais, afastar a aplicação da lei tributária.
19.
Isso
ocorrendo,
significaria
declarar,
incidenter
tantum,
a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do Ato Declaratório
Executivo.
20.
Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Do Fundamento do ADE DRF/VIT no 50/2016
21.
Para essa relatoria, trata-se de caso peculiar, vez que, dentre os fundamentos
da exclusão, há reais evidências de prática fraudulenta trazidas aos autos a partir do trabalho
fiscal constante do TVF de e-fls. 64/112, extraído do processo administrativo no 10783.720488/
2016-54, em tinha com as disposições contidas no §2o, do artigo 29, da Lei Complementar no
123/2006.
22.
Já em outras oportunidades essa conselheira se manifestou no sentido de que
o artigo 75, §3o da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (RCGSN) no 94, de 2011,
não tem o condão de criar restrições interpretativas ao artigo 29, §9o, incisos I e II1, da Lei
Complementar no 123/2006.

1 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
[...]
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações,
inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por
intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720013/2016-64

23.
Da simples leitura do artigo art. 39, §§ 5o e 6o da Lei Complementar no 123,
de 20062, regulamentado pelo art. 75, §3o da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional
(RCGSN) no 94, de 20113, alias, não é possível inferir eventual safe harbour hábil a dispensar o
fisco de comprovar a existência de decisão definitiva anterior para fins de materializar a
reiteração. Por óbvio, enquanto não concluído o julgamento de eventual infração essa pode
ser vir a ser exonerada e, assim sendo, não há que se falar em reiteração de conduta.
24.
E, diante desse racional técnico, mostra-se relevante saber o deslinde do
processo administrativo no 10783.720488/2016-54, em especial se restou evidenciada prática
fraudulenta, com decisão administrativa definitiva.
25.
Em sessão de 13 de setembro de 2018, a 1a Turma Extraordinária da 1a
Seção do CARF, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada e negou
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a imputação da multa qualificada de 150%,
conforme Acórdão no 07-39.366 (e-fls. 568/573), assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. DIREITO DE CRÉDITO.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil com título da dívida pública externa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
VALIDADE DA AUTUAÇÃO.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 142 do CTN
ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se cogitar da alegada
invalidade da autuação.

2 Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do órgão julgador
integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a
exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
[...]
§ 5o A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser decidida em órgão diverso do
previsto no caput, na forma estabelecida pela respectiva administração tributária.
§ 6o Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e prazos, bem como, no processo de
exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de apresentação de impugnação, defesa ou recurso.
3 Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é: (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, § 5o; art. 33)
[...]
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo quando a decisão definitiva
for desfavorável ao contribuinte, observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o).
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720013/2016-64

26.
Acerca da manutenção da multa qualificada, cabe transcrever os seguintes
trechos do voto condutor de relatoria do Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa:
Peço vênia para reproduzir as razões contidas no voto condutor do acórdão recorrido, às
quais adiro, por bem resumir a legislação pertinente aos títulos citados; diferenciá-los
daqueles a que se atém o recorrente; reafirmar o entendimento de que atualmente
inexiste possibilidade de utilização dos títulos da dívida pública para pagamento de
tributos federais, nos termos do art. 6o Lei no 10.179, de 2001; e destacar o artifício
fraudulento do contribuinte, em conluio com a pessoa jurídica indicada como cedente
dos hipotéticos créditos – ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS
LTDA, com o objetivo de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos devidos através
da aposição de informações falsas em sua nos PGDASD – Retificadores sobre suposta
“imunidade tributária” em combinação com os citados requerimentos à STN:
Ademais, os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179, de 2001, são todos escriturais
(com registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no Brasil. Portanto, na
prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos com
títulos públicos. A exceção se dá exclusivamente em relação ao pagamento de 50% do
Imposto Territorial Rural com Títulos 105 da Lei no 4.504, de 1964.
Note-se, ainda, que títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não
podem ser convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001 (LTN,
LFT ou NTN), portanto não se prestam para pagamento ou compensação de tributos
federais. Títulos impressos em moeda estrangeira são negociados fora do Brasil só
podem ser resgatados no exterior, por meio do agente pagador credenciado e na moeda
da emissão.
Corroborando o entendimento de que atualmente inexiste possibilidade de utilização
dos títulos da dívida pública para pagamento de tributos federais, nos termos do art. 6o
Lei no 10.179, de 2001, cumpre citar a Solução de Consulta no 393, de 03 de novembro
de 2009, assim ementada:
EMENTA: UTILIZAÇÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA PARA PAGAMENTO
DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO ART. 6o DA LEI No 10.179, DE 2001. O
art. 6o da Lei no 10.179, de 2001, depende de regulamentação, mediante a qual se
deverá estabelecer como se dará a liberação prevista naquele dispositivo, bem assim
como será efetivado o acerto entre os débitos fiscais do contribuinte e o valor do título
vencido, utilizado para pagá-lo. Enquanto não editada semelhante regulamentação,
inexiste possibilidade de utilização dos títulos da dívida pública emitidos em
conformidade com os arts. 1o a 3o da Lei no 10.179, de 2001, a partir da data de seu
vencimento, para pagamento de tributos federais. Atualmente, a compensação de
tributos de contribuições federais administrados pela RFB, a qual compete a este órgão
recepcionar, normatizar e apreciar é praticada apenas conforme o art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, só podendo ser nela utilizados créditos decorrentes de tributos ou
contribuições federais, pagos a maior ou indevidamente, passíveis de restituição ou
ressarcimento. Inadmissível a utilização de créditos referentes a títulos públicos nessa
compensação. Uma vez que, por expressa restrição legal, não se compatibiliza com
créditos referentes a títulos públicos, incabível cogitar da compensação de que trata o
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, de plano, como possível meio para operacionalizar o
art. 6o da Lei no 10.179, de 2001. Segundo comunicado divulgado pela Secretaria do
Tesouro Nacional as LTN emitidas no início da década de 1970 apresentavam prazos
de, no máximo, 365 dias. Não houve qualquer exceção a essa regra, nem houve
qualquer repactuação dos prazos de vencimento. Tampouco existe escrituração de
títulos cartulares. O Tesouro Nacional emite LTN na forma escritural, de duas
maneiras: por meio do “Tesouro Direto” e, por meio de seus leilões semanais. Não
existem, pois, tais títulos, emitidos na referida época, com prazo superior a 365 dias,
cujos vencimentos teriam sido supostamente repactuados para datas atuais. Alegações
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720013/2016-64

de que tais títulos são ainda válidos, inclusive já escriturados, são falsas. Sem qualquer
fundamento, portanto, pretender-se enquadrar essas pretensas LTN na prerrogativa do
art. 6o da Lei no 10.179, de 2001.
Cite-se, ainda, a Solução de Consulta no 166, de 18 de junho de 2012, assim ementada:
EMENTA: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. TÍTULOS DA
DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. Inexiste previsão legal para a quitação de título da
dívida pública externa com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Ressalte-se, ainda, que em face das reiteradas fraudes em compensação de créditos
relativos a títulos públicos, a RFB disponibilizou no seu site
(http://receita.fazenda.gov.br) as seguintes orientações aos contribuintes:
[...]
Fraude em Compensação de Créditos Relativos a Títulos Públicos
por Subsecretaria de Arrecadação e Atendimento - publicado 15/01/2015 15h57, última
modificação 03/03/2015 16h25 Chamamos a atenção do contribuinte para a tentativa
recorrente, nos últimos anos, de fraudes contra a Fazenda Nacional por meio de ações
judiciais de execução de títulos da dívida pública, movidas contra a União, que visam à
cobrança de valores relativos ao resgate de supostos créditos oriundos de títulos da
dívida pública brasileira, interna e externa (inclusive títulos emitidos no início do
século passado), para uso na suspensão indevida de débitos tributários federais
declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), na
Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) e na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP).
Em relação à compensação com títulos públicos vencidos, prevista no art. 6o da Lei no
10.179/2001, o Tesouro Nacional informa que todos os títulos foram resgatados nos
respectivos vencimentos, não havendo, portanto, títulos vencidos passíveis de
compensação.
Além disso, os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179/2001 são todos escriturais
(com registro eletrônico nas centrais de custódias autorizadas pelo Banco Central do
Brasil (SELIC/BACEN Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, CETIP S/A
Mercados Organizados, e CBLC / BM&FBOVESPA - Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia) e emitidos no Brasil.
Assim, títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não podem ser
convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179/2001 (LTN, LFT ou NTN),
não se prestando, portanto, para pagamento ou compensação de tributos federais.
[...]
Ressalte-se que no caso dos autos o contribuinte, optante pelo Simples Nacional,
apresentou, originariamente, PGDASD relativos aos períodos de apuração de 08 e
09/2014 indicando valores devidos do Simples Nacional. Posteriormente, entretanto,
apresentou PGDASD – Retificadores com a indicação de tratar-se de “imunidade
tributária”, como motivação para o não recolhimento dos tributos devidos incidentes
sobre as respectivas receitas. A título de exemplo, transcrevemos a seguir o PGDASD
Original e o PGDASD Retificador do período de apuração de agosto/2014:
(...)
Como se pode observar, para ocultar informações da RFB, com o fim de suprimir ou
reduzir o pagamento de tributos devidos, a empresa inseriu informações falsas nos
PGDASD – Retificadores sobre suposta “imunidade tributária”.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720013/2016-64

Portanto, pelos fatos narrados e documentos analisados restou provado o artifício
fraudulento do contribuinte, em conluio com a pessoa jurídica indicada como cedente
dos hipotéticos créditos – ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS
LTDA, com o objetivo de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos devidos.
Por fim, diante dos elementos probatórios descritos, restou comprovado o artifício
fraudulento do contribuinte em conluio com a pessoa jurídica indicada como
cedente dos hipotéticos créditos – ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE ATIVOS LTDA, com o objetivo de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributos devidos, razão pela qual restou configurada a hipótese de aplicação da
multa duplicada prevista no § 1o do artigo 44 da Lei n.o 9.430, de 1996 (com a
redação dada pela Lei 11.488, de 2007).
27.
Diante desse cenário fático e da decisão administrativa definitiva supra,
merece manutenção do Ato Declaratório Executivo DRF/VIT no 50, de 15/06/2016, que excluiu
a pessoa jurídica do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/10/2014.
Conclusão
28.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital